Tribunal: TJMT
Processo: 1018793-84.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018793-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA QUIRINO AZEVEDO - CPF: 036.857.781-37 (AGRAVADO), ROBSON PEREIRA RAMOS - CPF: 513.257.721-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n.º 1018793-84.2023.8.11.0000 interpostos no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargada:
Ana Quirino Azevedo.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n.º 1018793-84.2023.8.11.0000 interpostos no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargada:
Ana Quirino Azevedo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso na questão afeta ao vínculo contratual entabulado entre às partes, o qual admite clara e objetivamente a possibilidade de reajuste anual, conforme previsão na cláusula 6.1. Aduz que as partes, de forma autônoma e livre, formalizaram o contrato coletivo empresarial, o qual estabeleceu anualmente de comum acordo, o percentual de reajuste a ser aplicado. Além disso, o último reajuste aplicado apresentou valor acima dos demais devido à sinistralidade do ano de 2022. Segue discorrendo sobre a legalidade da sua cobrança e, ao final, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 202644655), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas no referido artigo estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão, onde restou consignada a necessidade de haver maior dilação probatória na origem, para aferir a legalidade ou abusividade dos reajustes,
verbis
:

“Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu, denota-se que a agravante se volta em face da decisão que suspendeu o reajuste de 61,25% a partir de julho de 2023 aplicando o reajuste do contrato no percentual de 9,63%, que foi ofertado como contraproposta pela parte autora.

Analisando os documentos constantes dos autos (id. 178728192), verifica-se que no ano de 2020, o índice de reajuste foi de 7,58%; no ano de 2021, o reajuste foi de 10,00% e em 2022, 11,30%. Todavia, no ano de 2023, o reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde saltou para 61,25%.

Deste modo, o valor das mensalidades pagas pela agravada saltou de

R$2.505,56 (dois mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos) para R$4.040,22 (quatro mil e quarenta reais e vinte e dois centavos).

É cedido que ao Poder Judiciário cabe verificar a alegação de abusividade, diante da manifesta desproporcionalidade no reajuste, que impossibilite, inclusive, a própria permanência do consumidor filiado ao plano de saúde.

Deste feita, muito embora exista cláusula contratual prevendo os reajustes anuais, conforme apontado pela agravante, no presente caso, revela-se imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da abusividade.

Por outro lado, ressalto que na origem, o perigo de dano é latente, pois, o aumento da mensalidade em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira, gera

risco evidente de inadimplência e possível distrato prematuro do contrato.

Assim, considerando que as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, entendo que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito pela agravante, sendo imprescindível a dilação probatória na origem, inclusive para aferir a suposta abusividade do reajusta.

Neste sentido, trago julgados deste eg. Tribunal, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” - PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante.

2. Contudo, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar concedida nos autos referenciais até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.” (RAC n.º 1020791-87.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO REAJUSTE DO CONTRATO COLETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO A RESILIÇÃO UNILATERAL – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reajusta anual dos contratos coletivos de plano de saúde pode ser livremente negociado pelos contratantes e o contrato também pode ser unilateralmente rescindido, desde que demonstrados a notificação prévia, a negociação do valor do reajuste e a motivação idônea do reajuste no valor proposto ou da rescisão.

Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, não comporta reforma a decisão agravada.” (RAI n.º 1002503-28.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, bem pontuou o douto Juízo a quo:

“Analisando detidamente os autos, verifica-se presente probabilidade do direito pelos documentos acostados, em especial ao extrato de faturas (id. 123023322/ 123024553), no qual se constata a realização de reajuste no mês de julho de forma desproporcional perto dos anteriores, não existindo, nesse momento processual, justificativa plausível que fundamente o reajuste de maneira exorbitante.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a manutenção do reajuste pode constituir obstáculo à continuidade da contratação do plano de saúde pelo beneficiário.” (id. 123917445).

Assim, torna-se necessário que haja maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id. 200604672 – destaquei)

À vista disso, em que pesem as alegações da embargante, resta evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, mormente porque destacou a evidente desproporcionalidade no reajuste no ano de 2023, que saltou para 61,25%, o que poderia gerar evidente risco de inadimplência e possível distrato prematuro do contrato. Ademais, muito embora sustente que o reajuste aplicado apresentou valor acima dos demais devido à sinistralidade do ano de 2022, repiso, tais matérias deverão ser analisadas na origem, havendo necessidade de dilação probatória no caso, até que haja melhor esclarecimento dos fatos, o que certamente ocorrerá durante a instrução processual.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024